Tribunal: TJDFT
Processo: 0721958-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721958-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ADAIL SILVA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o embargado para manifestação quanto às ponderações apresentadas pelo embargante. Após, venham conclusos para decisão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito